Tribunal: TJBA
Processo: 0579633-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579633-63.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: SALVADOR COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA OLIVA RIBEIRO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente. O magistrado de origem fundamentou a decisão na suposta inércia do exequente, que teria permitido a paralisação do feito por prazo superior ao da prescrição do direito material.

II. Questão em discussão
2. Delimita-se a controvérsia em saber se restaram presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente diante da atuação do exequente no curso do processo e da ausência de suspensão da execução nos termos do art. 921 do CPC.

III. Razões de decidir
3. Constatou-se que o exequente, desde o ajuizamento da ação em 2015, adotou medidas processuais, como pesquisas nos sistemas SISBAJUD e SIEL, bem como requereu expedição de mandado de citação para endereço atualizado do executado, não havendo desídia de sua parte.
4. O art. 921, III e §1º, do CPC, determina a suspensão da execução na hipótese de ausência de bens penhoráveis, sendo que apenas após o transcurso de um ano é que se inicia a contagem do prazo prescricional.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente pressupõe efetiva inércia do credor, o que não se verificou, sendo inaplicável quando o processo não foi suspenso ou arquivado provisoriamente (AgInt no REsp 1.972.904/SP, Quarta Turma, j. 09.08.2022; AgInt no AgInt no AREsp 2.142.597/DF, Terceira Turma, j. 13.03.2023).
6. Além disso, o art. 921, §5º, do CPC exige prévia intimação da parte para manifestação antes da decretação da prescrição intercorrente, o que não ocorreu, configurando decisão surpresa vedada pelo art. 10 do CPC.
7. Reconhece-se, portanto, a nulidade da sentença por ausência de intimação e afasta-se a prescrição intercorrente, impondo-se o retorno dos autos para regular prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação provido, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“A

prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo

superior ao de prescrição do direito material, não configurada

quando há impulsionamento processual pela parte credora.”

“É

nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a

prévia intimação do exequente, conforme exige o art. 921, §5º,

do CPC, em observância ao princípio da não surpresa (CPC, art.

10).”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0579633-63.2015.8.05.0001,
da comarca de SALVADOR, em que figura como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como parte apelada
SALVADOR COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA - ME e PAULO MOACYR VIEIRA RIBEIRO FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça